Tribunal: TJMT
Processo: 1019611-64.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019611-64.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA SHIMA - CPF: 974.878.801-68 (APELADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VEÍCULO FURTADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO FURTO NA BASE DE DADOS DO DETRAN – BEM APREENDIDO E ENCAMINHADO PARA LEILÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONDUTA, CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, seja qual for a sua natureza, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juíz
o” (AgRg no REsp no 1.148.236/RN, 5a T/STJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/4/2011).

3. Na hipótese, não transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ato danoso e a distribuição da presente ação, o que afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

4. Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

5. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Estado indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da Republica.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. Dano material comprovado.
Quantum
arbitrado na origem mantido.

7. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, na
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS”
n.o 1000805-09.2019.8.11.0059
, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, MT e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Púbica da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 202697668):

“
Visto,

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por ELISÂNGELA SHIMA em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATRO GROSSO – DETRAN/MT, do ESTADO DE MATO GROSSO e da SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suma, aduz a autora que era proprietária da motocicleta HONDA CBX 250 TWISTER, ano e modelo 2007/2008, CHASSI9C2MC35008R016042, PLACA NJH7700, COR PRETA, que fora furtada em 2011.

Narra que no mesmo dia do furto, compareceu à DERFVA para registro do boletim de ocorrência. Que em 2013 e 2014 recebeu várias notificações de multas, razão pela qual em 2015 registrou novo boletim de ocorrência solicitando a apreensão do bem.

Assevera que somente em 2019 houve comunicação da delegacia acerca da apreensão.

Aduz ainda que em
“04 de junho de 2019, o Departamento Estadual de Trânsito , enviou uma notificação à proprietária , que nunca chegou em suas mãos”
solicitando a regularização das pendência do veículo, sob pena de ser leiloado.

Alega que, em 02 de outubro de 2019 a autora solicitou a devolução do bem junto a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá-MT, quando o bem já havia sido destinado a leilão em razão do decurso do prazo de guarda de veículo abandonado/não reclamado.

Desse modo requer através da presente ação:

b) Condenação da parte ré a pagar os danos morais no montante justo de R$ R$346.713,80 ( trezentos e quarenta e seis mil setecentos e treze reais e oitenta centavos);

e) Condenar a parte requerida a condenação de Dano Material na soma de R$34.671,38 ( trinta e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos).

Devidamente citado, o DETRAN apresentou contestação ao id. 110034427.

O Estado de Mato Grosso ofertou sua defesa ao id. 111579362.

Réplica apresentada ao id. 111893300.

Instadas, o Estado de Mato Grosso juntou novos documentos ao id. 123548330 e autora se manifestou ao id. 125550896.

É o necessário. Fundamento e decido.

Das preliminares

Deixo de analisar a preliminar de ausência de interesse por confundir-se com o mérito da ação.

Da impugnação ao valor da causa

O valor da causa é requisito da petição inicial exigido por determinar a competência do Juízo em razão do valor da causa; o tipo de procedimento a seguir; fixar a taxa judiciária; servir de base para a distribuição das custas e despesas do processo, bem como para a condenação em honorários advocatícios.

À luz do que dispõe o art. 291 do Código de Processo Civil: “A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”.

In casu,
a parte autora atribuiu à causa exatamente o valor que pugna como indenização, qual seja, o proveito econômico que pretende obter. Assim,
INDEFIRO
o pedido da parte ré, a fim de manter o valor atribuído à causa pela parte autora.

Da prescrição

Afasto a prejudicial de mérito, visto que o veículo fora levado a leilão em 2019 e a presente ação proposta em 2022.

Do mérito

O art. 186 do Código Civil trata da responsabilidade civil e preceitua:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Assim, os requisitos essenciais para a caracterização da reparação civil, são a verificação de uma
conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial e o nexo de causalidade entre esta conduta e o dano.

A responsabilidade da administração pública, por sua vez, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ou seja, o dever de indenizar, não é presumido, porquanto exige a comprovação do ato tido por ilícito
, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada ao particular.

Alexandre de Moraes trata da matéria:

(...) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. (in Constituição do Brasil Interpretada, Atlas, pág. 903)

Caio Mário da Silva Pereira leciona:

A pessoa jurídica de direito público responde sempre, uma vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido (Revista dos Tribunais, vol. 484, p. 68). Não há que cogitar se houve ou não culpa, para concluir pelo dever de reparação. A culpa ou dolo do agente somente é de se determinar para estabelecer a ação de in rem verso, da Administração contra o agente. Quer dizer: o Estado responde sempre perante a vítima, independentemente da culpa do servidor. Este, entretanto, responde perante o Estado, em se provando que procedeu culposa ou dolosamente. Não importa que o funcionário seja ou não graduado (Washington de Barros Monteiro, Curso, vol. 5, p. 108). O Estado responde pelo ato de qualquer servidor (Responsabilidade civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 133).

Contudo, muito embora a responsabilidade seja objetiva, é possível a responsabilização subjetiva, por omissão ou pela má-prestação do serviço, impondo a comprovação de dolo ou de culpa, além do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado ao terceiro.

Nesse sentido:

"(...) a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos" (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ. Em igual sentido: REsp 1.230.155/PR; AgRg no AREsp 501.507/RJ).

In casu
, a Autora se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, porquanto comprovou que era legítima proprietária do veículo, que o bem foi furtado e que o crime foi comunicado à autoridade policial (id. 87425249, 87425264 e 87425261) bem como que, posteriormente, a motocicleta foi apreendida e levada à leilão pelo órgão estadual de trânsito.

A seu turno, o Estado e o Departamento de Trânsito não se desincumbiram de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, ônus que lhes competiam.

De fato, a responsabilidade do Estado pelo dano sofrido pela Autora pode ser medida pela culpa administrativa oriunda de erro na execução do serviço prestado à Autora-Administrada, pois a prova coletada revela que o registro do furto do veículo não foi inserido na base de dados do órgão de trânsito, o que resultou no leilão do bem após sua apreensão,
sendo que à Administração Pública competia restituir o veículo à requerente.

Entendo como suficiente a comunicação do furto ao Estado, através da autoridade policial, pois cabe ao Estado manter os cadastros devidamente atualizados com os dados de veículos furtados e roubados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE FURTO DE MOTOCICLETA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. POSTERIOR CIÊNCIA DE QUE O BEM FOI LEVADO À LEILÃO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. a responsabilidade do RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AC 07016544420188010002 Cruzeiro do Sul, Relator: Juíza de Direito Luana Cláudia de Albuquerque Campos, Data de Julgamento: 10/06/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO E REALIZAÇÃO DO LEILÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU OBJETIVANDO A REFORMA DO JULGADO AO FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. OBSERVÂNCIA QUANTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 623/2016 DO CONTRAN. CABE AO ÓRGÃO PÚBLICO, IN CASU, A DELEGACIA DE POLÍCIA DE ROUBOS E FURTOS DE AUTOMÓVEIS, QUE RECOLHEU O VEÍCULO, A RESPOSABILIDADE QUANTO À COMUNICAÇÃO DO LEILÃO AOS PROPRIETÁRIOS DO BEM. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00004729620198190012 202329500557, Relator: Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21a CÂMARA, Data de Publicação: 27/04/2023)

Ademais, não há comprovação de que houve notificação por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil em nome e para o endereço da então proprietária da motocicleta, conforme determinação do art. 4o, § 4o, da Resolução 623/2016 do CONTRAN e § 6o do artigo 271 do CTB.

Assim, o Departamento de Trânsito também incidiu em erro, deixando de notificar pessoalmente a reclamante acerca do recolhimento do seu veículo.

Desse modo, entendo que houve culpa concorrente para o dano, de modo que cabe tanto ao Estado e DETRAN arcar com o prejuízo causado à autora.

Considerando que a motocicleta possuía preço médio de R$ 6.789,00 (seis mil, setecentos e oitenta e nove reais) id. 87425243, deve o Estado e o Departamento de Trânsito arcarem, solidariamente, com metade deste valor.

Acerca do dano moral, inegável que houve prejuízo de cunho extrapatrimonial à reclamante, visto que registrou Boletim de Ocorrência no dia da ocorrência do furto e agora se depara com sua motocicleta em nome de outra pessoa.

Contudo, entendo que tal dano se deu também por sua desídia em deixar de informar o furto ao
Departamento de Trânsito
. Logo, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos de forma solidária pelo Estado e pelo DETRAN.

Dispositivo

Ex positis,
nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de:

A) Indenização a título de danos materiais, no valor de R$
6.789,00 (seis mil, setecentos e oitenta e nove reais)
;

B)
Indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A serem pagos de forma solidária pelo Estado e pelo DETRAN.

Condeno-a, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizados.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, não sendo causa tributária, incidem juros de mora e correção monetária na forma da Lei no 9.494/1997, observada a declaração de inconstitucionalidade da utilização da taxa de remuneração básica da poupança (ADIN 5348), para correção monetária, esta incidente desde a data do arbitramento em relação à indenização por dano moral, na esteira da Súmula no 362 do STJ.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no art. 496, § 3o do CPC.

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se, procedendo-se as devidas baixas.

P.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória, e no mérito, a ausência de provas, nexo de causalidade para configuração da responsabilidade objetiva, bem como afirma ser indevida a condenação em dano moral.

Narra que
“(...)o apelado foi uma vítima, mas também foi displicente quanto aos cuidados em comunicar devidamente as autoridades, não havendo que se falar em responsabilização da Fazenda Pública em razão de sua boa-fé”.

Quanto
“(...)a responsabilidade objetiva, esta foi expressamente acolhida pela Constituição Federal no artigo 37, § 6o, o qual estabelece que as pessoas de Direito Público e as de Direito Privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)Dessa forma, imprescindível a constatação do dano sofrido pelo autor, do nexo causal existente com a conduta e o agir culposo por parte do ente público em qualquer uma de suas modalidades (imprudência, negligência ou imperícia), para que se configure a prática de ato passível de indenização”.

Aduz que
“Caso ainda paire alguma centelha de dúvida a despeito da inadmissibilidade do presente feito, a título de conclusão, salientamos que a apelado, repita-se, não demonstrou responsabilidade objetiva ou subjetiva; dolo ou culpa da administração, ato ilícito praticado pelo DETRAN-MT danos morais e materiais colidindo com regras comezinhas de responsabilidade civil para que possa gerar direito a indenização.”

Em relação ao dano moral, argui que
“(...)não há que se falar em abalo moral, uma vez que não prejuízo ou infortúnio, atuando dentro dos ditames legais, não há de se falar em ato ilícito ou antijurídico. Ressalte-se, ademais, que para a configuração da responsabilidade civil, se impõe a existência de três requisitos: conduta (subjetiva ou objetiva), nexo causal e dano”.

Ante o exposto, requer
“(...) a esse Egrégio Tribunal, o conhecimento do Recurso de Apelação pelas razões acima levantadas, e o seu integral provimento, a fim de que seja reformada a sentença prolatada e a total improcedência dos pedidos pelo Autor, em sua inicial.”

Sem contrarrazões (ID. 202697671).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente a presente ação.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
13.06.2022
, a
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS”
,
em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO, MT, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de
R$ 346.713,80 (trezentos e quarenta e seis mil e setecentos e treze reais e oitenta centavos)
, a título de indenização por dano moral e
R$ 34.671,38 (trinta e quatro mil e seiscentos e setenta e um reais e trinta e oito centavo)
, a título de dano material, uma vez que não foi averbada a comunicação de furto e o veículo foi encaminhado à leilão sem notificação do proprietário.

Citados, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN e o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, apresentaram contestação no ID. 202697654 e 202697661, respectivamente e a impugnação está no ID. 202697662.

Sobreveio, então, sentença exarada no dia 19.09.2023, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, e condenou ao pagamento de danos materiais em R$ 6.789,00 (seis mil e setecentos e oitenta e nove reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos moral.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR

Inicialmente, a parte apelante, argui a prescrição da referida pretensão indenizatória.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sobre a aplicabilidade do referido dispositivo legal às ações indenizatórias ajuizadas contra o ente público, em questão submetida à sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n.° 1251993/PR, fixou a seguinte tese (Tema n.° 553):

“Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo”
(AgRg no REsp no 1.148.236/RN, 5a T/STJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/4/2011).

No caso em questão, no que se refere à pretensão indenizatória, colhe-se do processado que o fato danoso decorre do leilão do veículo ocorrido no ano de 2019, assim, entre a data do evento danoso, e a data da distribuição da presente ação (13.06.2022), não decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Desse modo, a alegada prescrição deve ser afastada.

MÉRITO

Sabe-se que, o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.o, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos
. (...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [sem destaque no original].

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: (I) conduta omissiva; (II) dano; (III) nexo causal; e (IV) a culpa ou o dolo.

Ademais, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, na hipótese, as circunstâncias presentes no processo permitem concluir que a parte autora, ora apelada, era proprietária da motocicleta, bem como está comprovado que o furto foi comunicado à autoridade policial (ID. 202695121), inclusive com reiteração, após serem lavradas multas (ID. 202695127 a 202695129), o que acarretou a apreensão do veículo.

Outrossim, ao solicitar a liberação da motocicleta (ID. 202695133), a autora tomou conhecimento de que o veículo foi leiloado, estando em nome do novo proprietário (ID. 202695136).

Em contrapartida, os requeridos, DETRAN/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, não se eximiram do ônus que lhes competiam, ou sejam, não apresentaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte apelada.

Assim, demonstrada a responsabilidade ficou demonstrada pela omissão na prestação do serviço, uma vez que, a informação de furto do veículo não foi inserida na base de dados do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN, o que acarretou o leilão, quando deveria proceder com a restituição do bem à proprietária.

Observa-se ainda, a inexistência de notificação da parte autora, quanto à remoção da motocicleta, conforme dispõe o art. 271, § 6o do CTB e art. 4o, § 4o, da Resolução 623/2016 do CONTRAN.

Com essas considerações, está comprovada de que, no caso em apreço, os requeridos são responsáveis pelo evento danoso, estando evidenciado o dever de indenizar os danos causados à parte apelada.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência em caso análogo:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MOTOCICLETA APREENDIDA E VINCULADA A PROCESSO CRIMINAL – DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA FÉ COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM DEFERIDO – LEILÃO ILEGAL DE VEÍCULO APREENDIDO - ENVIADA A LEILÃO SEM A NOTIFICAÇÃO A PROPRIETÁRIA - NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A autarquia deve ser responsabilizada pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja extraviado do pátio onde se encontrava e enviada a leilão sem observância das formalidades legais.

(TJ-MT - RI: 10071107820228110002, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

Em relação ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente

No presente caso, concluo que os valores arbitrados pelo juízo de origem atenderam aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024